Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, cumulada com compensação por danos morais, ajuizada em seu desfavor por DJALMA ALVES DE CASTRO. Nas razões recursais e dentre outras teses, a apelante defendeu que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessária a dilação probatória para demonstrar que não houve “ilícito na recusa ao tratamento não coberto pelo plano contratado pela parte adversa e não previsto pela ANS”. E quanto à questão de fundo, aduziu que “à época do requerimento, não havia qualquer norma que obrigasse os planos de saúde a autorizar e custear os PROCEDIMENTOS “3.09.12.29-6 – IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)” eis que não estavam previstos no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. E que não pode ser “obrigada a autorizar tratamento que não consta no Rol de procedimentos obrigatórios e diretrizes de utilização da ANS”. Contudo, a sentença asseverou que o “procedimento solicitado está descrito no Rol de Procedimentos da ANS, conforme estabelece a DUT - Diretriz de Utilização n. 60, do Anexo II, da Resolução Normativa n. 465/2021, da ANS” e, ainda, que “o hospital é credenciado” não havendo lógica ou fundamento para a negativa (ID 51353403 - Pág. 4). Ante eventual ausência de impugnação específica, que possam impedir o conhecimento do recurso, ainda que de forma parcial, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46